Tribunal: TCU
Processo: 003.800/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo TCU contra a Fecomercio/RJ, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos no âmbito de Termo de Cooperação Técnica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Corte de Contas contra a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), Marcelo José Salles de Almeida e Orlando Santos Diniz, em cumprimento ao item 1.9.1 do Acórdão 1392/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), do Sr. Marcelo José Salles de Almeida e do Sr. Orlando Santos Diniz; 9.3 condenar, solidariamente, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), o Sr. Marcelo José Salles de Almeida e o Sr. Orlando Santos Diniz ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 45.975.244,69 31/12/2015 21.000.005,04 22/1/2016 1.746.000,00 2/2/2016 1.212.500,00 11/2/2016 15.350.488,62 29/2/2016 6.156.057,00 10/3/2016 17.513.226,75 28/3/2016 13.445.139,99 29/4/2016 5.407.138,43 24/6/2016 3.581.883,32 11/8/2016 1.022.689,31 15/9/2016 474.308,71 29/9/2016 751.314,42 3/10/2016 1.605.201,19 13/10/2016 994.799,15 18/10/2016 75.699,50 1o/11/2016 6.606.357,78 18/11/2016 1.062.188,94 21/12/2016 2.064.094,05 24/2/2017 527.783,02 11/4/2017 945.569,05 9/5/2017 794.954,51 7/6/2017 673.641,50 29/6/2017 1.297.543,82 30/6/2017 470.143,38 12/7/2017 3.319.216,72 1o/8/2017 431.403,23 10/8/2017 573.932,67 17/8/2017 952.859,63 25/8/2017 3.370.239,95 21/9/2017 606.950,06 28/9/2017 1.646.011,72 20/10/2017 1.569.954,36 17/11/2017 9.4. condenar, solidariamente, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), o Sr. Marcelo José Salles de Almeida e o Sr. Orlando Santos Diniz ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 8.167.666,94 29/2/2016 3.275.220,00 10/3/2016 8.922.264,19 28/3/2016 6.900.676,33 29/4/2016 1.808.804,99 3/6/2016 964.268,76 24/6/2016 1.840.023,41 11/8/2016 506.719,19 15/9/2016 235.008,93 30/9/2016 372.259,00 3/10/2016 795.340,52 13/10/2016 492.900,25 18/10/2016 38.612,02 1o/11/2016 3.369.702,81 18/11/2016 539.821,97 21/12/2016 1.027.693,94 24/2/2017 263.417,06 11/4/2017 478.926,80 9/5/2017 401.570,01 7/6/2017 340.831,43 29/6/2017 656.497,14 30/6/2017 237.870,80 12/7/2017 1.692.954,43 1o/8/2017 219.292,41 10/8/2017 290.405,25 17/8/2017 482.139,20 25/8/2017 1.645.903,83 21/9/2017 296.793,38 28/9/2017 802.768,30 20/10/2017 786.374,78 17/11/2017 683.394,63 18/12/2017 9.5. aplicar à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) e ao Sr. Orlando Santos Diniz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Marcelo José Salles de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9 encaminhar cópia da deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Marcelo José Salles de Almeida, ao Sr. Orlando Santos Diniz, à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e informar-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.